Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013047-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), CARLOS PARO - CPF: 318.484.191-04 (AGRAVANTE), MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 849.368.359-00 (AGRAVANTE), RUBENS CHILEK ALVES TAVARES - CPF: 555.171.611-20 (AGRAVADO), KEILA ALVES DE FREITAS - CPF: 913.507.351-91 (AGRAVADO), BARROS NETO & FONSECA SILVA LTDA - CNPJ: 07.401.927/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA DEMANDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PLAUSÍVEL RISCO DE NÃO RECEBER VALORES DEVIDOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO – AMPLA PUBLICIDADE E CONHECIMENTO DA DEMANDA
­
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial. Além disso, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que
“(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)”
(N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por outro lado, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC), requisitos da tutela de urgência, no tocante ao pedido concernente à averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013047-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

CARLOS PARO e MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA DA CRUZ

AGRAVADOS:

RUBENS CHILEK ALVES TAVARES, KEILA ALVES DE FREITAS e NETO IMÓVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS PARO
e
MARTA RODRIGUES DE SIQUEIRA DA CRUZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos nº 1003317-89.2023.8.11.0037 por eles ajuizado contra
RUBENS CHILEK ALVES TAVARES, KEILA ALVES DE FREITAS
e
NETO IMÓVEIS CONSTRUTORA E IMÓBILIÁRIA
, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais dos autores, relativas ao instrumento particular objeto da lide, até ulterior deliberação judicial”.

A parte agravante aduz que:

“(...)

Os Agravantes movem ação em desfavor dos Agravados, visando a restituição de valores pagos no imóvel, bem como a condenação em perdas e danos, em razão de ato ilícito por eles praticados, o que é fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, bem como no Código de Processo Civil.

Dessa maneira, na exordial, os agravantes requeriam a antecipação da tutela pretendida com fundamento nos artigos 294 e seguintes e 300 do Código de Processo Civil e, no artigo 311, inciso II do CPC para que fosse OFICIADO VIA MALOTE DIGITAL O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, PARA QUE CONSTASSE A MARGEM DA MATRICULA N. 27.300 (ORIGINARIA), litígio sobre a mesma, evitando se assim, PREJUÍZO FUTURO AOS Agravantes COMO BEM A TERCEIROS.

(...)

Neste sentido entendemos quem, o artigo 300 do CPC é claro em dizer que: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito já foi reconhecida, quando em sua decisão de ID117770856, a Nobre Juíza a quo, reconheceu, mesmo que parcialmente a SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES contratuais dos autores.

Entretanto, ao decidir a questão posta, em RELAÇÃO AO BLOQUEIO DA MATRICULA SUPRACITADA, o juízo a quo simplesmente afirmou que: “... não há qualquer evidência, em procedência da ação, a parte requerida se furtará de cumprir com a obrigação pecuniária”.

Com as vênias devidas, causa-nos perplexidade a decisão proferida, isso porque o juiz não analisou/observou que os PEDIDOS DE MÉRITOS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA, MOTIVO O É, QUE SE OS AGRAVADOS VENDEREM O IMÓVEL, CERTEZA TEMOS, QUE OS AGRAVANTES NÃO IRÃO RECEBER AS QUANTIAS PAGAS – E O MAIS IMPORTANTE, TRARAM OS AGRAVADOS DESCONFORTO/PREJUÍZO A TERCEIROS, CASO VENDAM A CASA.

Provado está em exordial Douto Desembargador Relator, que os agravados estão vendendo o imóvel.

A lei de Registro Público é bem claro e objetiva, quando se refere a bloqueio de matrículas, vejamos: ART. 214, § 3º, DA LEI 6.015/1973 (LEI DE REGISTROS PUBLICOS).

Os Tribunais já pacificaram que quando do PERIGO DE DANOS e DIFICIAL REPARAVAÇÃO, mesmo que a terceiros, o BLOQUEIO DA MATRICULA ou mesmo AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, se faz necessária.

(...)”
(sic)

Com base nos fundamentos acima, sustentam estarem presentes os requisitos necessários e pleiteiam
“seja reformada a decisão agravada liminarmente, para determinar o bloqueio ou mesmo a averbação premonitória do imóvel de matricula n. 27.300 do CRI de Primavera do Leste-MT, para que assim possa os Agravantes garantir o recebimento das parcelas pagas, como bem, evitar prejuízo a eventuais compradores”
(sic).

No mérito, pedem
“seja confirmada a medida liminar, pelos motivos expostos no título 1 deste agravo, pré questionando-se violação aos art. 300 do CPC, conforme bem fundamento no tópico 1 deste Agravo”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 171028186.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
, na data de 22/06/2023, nos termos da decisão Id. 172941682.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme decursos de prazo assinalados pelo sistema PJE e certidão Id. 176843669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu pedido de bloqueio do imóvel objeto do contrato de compra e venda que a parte autora almeja a rescisão e devolução dos valores pagos.

A parte agravante aduz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o fim de que seja reformada a decisão recorrida no tocante, determinando-se “
o bloqueio ou mesmo a averbação premonitória do imóvel de matricula n. 27.300 do CRI de Primavera do Leste-MT, para que assim possa os Agravantes garantir o recebimento das parcelas pagas, como bem, evitar prejuízo a eventuais compradores”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“Processo nº
1003317-89.2023.8.11.0037

Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos

Requerentes:
Carlos Paro
e
Marta Rodrigues de Siqueira da Cruz

Requeridos:
Rubens Chilek Alves Tavares, Keila Alves de Freitas
e
Neto Imóveis Construtora e Imobiliária

Vistos etc.

Trata-se de ação de resolução contratual c/c perdas e danos, proposta por
Carlos Paro
e
Marta Rodrigues de Siqueira da Cruz
em face de
Rubens Chilek Alves Tavares, Keila Alves de Freitas
e
Neto Imóveis Construtora e Imobiliária
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 30 de março de 2022, cujo objeto é o imóvel situado na Rua Grandiúva, lote 19, quadra 07, bairro Vertente das Águas, nesta urbe, registrado sob a matrícula nº 27.300, do CRI de Primavera do Leste (MT).

Segundo a narrativa da petição inicial, os autores compraram dos requeridos o imóvel pelo preço de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), que seriam pagos da seguinte forma:
a)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da vendedora no dia 31 de março de 2022;
b)
145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), pagos em favor da vendedora no dia 04/04/2022;
c)
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser pagos no ato da conclusão da obra do imóvel, que segundo o contrato seria em 30 de junho de 2022.

Sustentam que os requeridos não cumpriram a obrigação de entrega e pleitearam pelo valor da última parcela, antes da entrega do imóvel. Narram que a pretensão dos requeridos era entregar o imóvel sem a conclusão da obra, alegando que o imóvel havia valorizado desde a data de sua venda.

Prosseguem afirmando que procuraram o CEJUSC, com intuito de resolver a situação, mas após a requerida receber a carta convite para audiência de conciliação dirigiu-se com sua filha até o local de trabalho da requerente, culminando em atrito verbal e agressão, conforme boletim de ocorrência (Num. 115034945).

Aduzem que os requeridos receberam o montante de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não cumpriram com o contrato, alugaram o imóvel e o colocaram a venda.

Em sede de tutela urgência, postulam para que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis que, a partir desta data, não se proceda a prática de quaisquer atos na matrícula nº 27.300, a qual recai sobre lote 19, quadra 07, bairro Vertente das Águas; bem como sejam suspensas as exigibilidades contratuais dos autores, uma vez que estes requerem a rescisão por inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos requeridos.

Em sede de tutela de evidência requerem a declaração da resolução do contrato e a restituição dos valores pagos, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Com efeito, a rescisão antecipada do contrato e devolução de quantias pagas demanda a instauração do contraditório e apuração de eventual culpa pela rescisão contratual, o que demanda dilação probatória.

Necessária, portanto, a prévia citação dos réus, bem como oportunizada a dilação probatória para ulterior análise do provimento postulado.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, em relação a suspensão contratual, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano e os comprovantes de pagamentos parciais (Num. 115034941).

Com efeito, há possibilidade de deferimento parcial do pedido, no tocante a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, haja vista a manifestação da parte autora de que não possui interesse em seguir com o contrato entabulado entre as partes.

Nessas circunstâncias, a suspensão dos efeitos da mora, ainda que em caráter provisório, faz-se necessária, sendo verossímeis as alegações da parte autora, não sendo razoável a manutenção das cobranças relativas ao contrato, tendo em vista o pleito de resolução do referido instrumento.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RECURSO PROVIDO. É possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção de" negativação "dos nomes dos compromissários compradores de imóvel que manifestaram desinteresse pela continuidade da relação jurídica. Inteligência da Súmula 01 do TJSP. Precedente do Superior Tribunal de Justiça."( Agravo de Instrumento nº 2245289-06.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, 6a Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2021).

O dano de difícil reparação está consubstanciado, uma vez que a ausência de pagamento da obrigação pode ensejar a cobrança judicial do contrato, causando-lhe prejuízo.

Por outro lado,
o bloqueio da matrícula imobiliária é medida que não se coaduna com a pretensão de rescisão contratual e restituição de valores, inclusive porque não há qualquer elemento que indique que, em caso de procedência da ação, a parte requerida se furtará de cumprir com a obrigação pecuniária
.

Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais dos autores, relativas ao instrumento particular objeto da lide, até ulterior deliberação judicial.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que,
se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de maio de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Com efeito, analisando meritoriamente a pretensão recursal, infere-se que não se faz presente e devidamente delineado
periculum in mora
apto a justificar a concessão da liminar almejada para fins de bloqueio da matrícula ou averbação premonitória no imóvel objeto do contrato de compra e venda, não servindo para tal finalidade meras alegações de risco de prejuízo sem elementos concretos a corroborarem tal assertiva.

Outrossim, à míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE CÓPIA DO AGRAVO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNICO. ART. 10.15, §2º, DO CPC.
MONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
MORA OCORRIDA HÁ ANOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há obrigatoriedade de comprovação da interposição do agravo em primeiro grau, pois o §2º do art. 1.015 dispensa esta obrigação quando o processo originário é eletrônico, 2- “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à
matrícula
de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida.
(N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...)
O
bloqueio
de
matrícula
é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo.
(...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).” (N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).”
(N.U 1014001-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (destaquei)

Por outro lado, a despeito da impressão inicial constante na decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, verifica-se que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no tocante ao pleito alternativo, no caso, a averbação premonitória da presente demanda.

Neste contexto, a probabilidade do direito se faz presente e é extraída do acervo probatório coligido à inicial do processo de origem, constando cópia do contrato e comprovantes de pagamento (Ids. 115034941 e 115034943), dando conta de que os autores, a princípio, arcaram com a parte que lhes incumbia no ajuste contratual atinente ao preço, tendo pago a primeira e segunda parcela devidas, no valor total de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pendendo apenas o pagamento da última parcela de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que deveria ser paga apenas na data da conclusão da obra.

Outrossim, conforme aduzido na inicial, infere-se que ocorreu a exigência antecipada do valor da última parcela devida de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela parte requerida agravada, isto, segundo os autores agravantes, sem que a obra fosse devidamente concluída, condição de exigibilidade da referida prestação, sendo esta a causa ensejadora da pretendida rescisão (arts. 475 e 476 CC).

Ademais, também se faz presente o
periculum in mora
, na medida em que os autores agravantes arcaram com quantia expressiva do contrato (no valor de total de R$150.000,00), e agora, diante da intenção de rescisão, porque os requeridos agravados aparentemente não cumpriram com a parte que lhes incumbia do contrato concluindo a obra, há o risco de que não recebam os valores pagos que lhes seriam devidos em razão da rescisão (devolução das quantias pagas), havendo nos autos comprovação de que os agravados, mediante comprovados anúncios, intencionam vender o imóvel objeto do contrato de compra e venda à terceiros, o que,
a priori
, justifica a averbação premonitória da existência da ação na matrícula do imóvel objeto do litígio, a fim de
isto acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão
e dar ampla publicidade do imbróglio à terceiros, para que, caso intencionem adquiri-lo, saibam que pende litígio contratual anterior em que se almeja a devolução das parcelas pagas.

Deste modo, havendo risco de que o imóvel seja alienado a terceiros e de que, em razão disso, os autores agravantes fiquem sem nada receber das parcelas adimplidas que lhe seriam de direito, justifica-se o deferimento da liminar pretendida de averbação premonitória como medida acautelatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS
– TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação
.”
(N.U 1014055-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Assim, presentes os requisitos da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da liminar para fins de averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel,
a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão
e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para determinar que seja procedida a averbação premonitória da presente demanda na matrícula do imóvel objeto do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023